Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O sindicato informou que houve o pagamento parcial dos créditos exequendos (ID: 72202320). Diante disso, declaro extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, quanto a FRANCISCO SANTOS DE BRITO e a FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO. Preclusa esta decisão, arquive-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUZA. Brasília, 21 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR